Tribunal: TJMT
Processo: 1056932-21.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056932-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WELITON ALVES DE ALMEIDA - CPF: 044.707.811-93 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – COISA JULGADA – INAPLICABILIDADE – NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – MULTA INDEVIDA – VERBA HONORÁRIA – INCIDÊNCIA DO ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão que extingue o processo sem julgamento do mérito não faz coisa julgada material, portanto a indenização pode ser pleiteada novamente em outra ação.

Não constatada nenhuma das situações descritas no art. 80 do CPC, não há condenação em litigância de má-fé.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença de ID: 154947165, proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Complementação de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1056932-21.2019.8.11.0041, proposta em seu desfavor por WELINTON ALVES DE ALMEIDA, que julgou procedente a ação, condenando a apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente a indenização de seguro DPVAT; corrigidos monetariamente pelo INPC da data do acidente, 16.05.2018, e acrescido de juros de mora de 1% da data da citação. Condenou ainda a vencida ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85,§ 8º, do CPC.

Em suas razões de ID: 154947172, alega, preliminarmente: (i) a existência de COISA JULGADA MATERIAL, (ii) necessidade de extinção do feito sem Julgamento do Mérito, (iii) requer ainda, a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigar de má-fé, com fundamento nos artigos 80, I, II, III e V, bem como art. 81, ambos do NCPC; . Pugnando ao final pelo provimento do presente apelo para julgar a presente ação improcedente. Preparo devidamente recolhido id. 154947173.

Contrarrazões, ID: 154947176.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2.023.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença de ID: 154947165, proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Complementação de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1056932-21.2019.8.11.0041, proposta em seu desfavor por WELINTON ALVES DE ALMEIDA, que julgou procedente a ação, condenando a apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente a indenização de seguro DPVAT; corrigidos monetariamente pelo INPC da data do acidente, 16.05.2018, e acrescido de juros de mora de 1% da data da citação. Condenou ainda a vencida ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85,§ 8º, do CPC.

Preliminar

A apelante argui em preliminar que, “configurada a coisa julgada, a consequência jurídica é a extinção deste processo sem resolução de mérito, devendo ainda, condenar a recorrida em multa por litigância de má-fé, haja vista que tenta usar do processo para conseguir objetivo ilegal, no caso o enriquecimento ilícito, devendo ser condenada às sanções do artigo 81 do C.P.C.”.

Ao contrário dessa afirmação, a Ação n. 1061416-79.2019.8.11.0041, protocolada na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, foi extinta sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, por falta de interesse de agir. Por conseguinte, não há nessa hipótese coisa julgada material, mas tão somente coisa julgada formal, o que autoriza ajuizamento de novo pleito. Isso não ocorre quando a extinção se dá em virtude de perempção, litispendência ou coisa julgada (inciso V do artigo 485 CPC).

Assim, no caso concreto não houve condenação indenizatória, já que a lide foi extinta sem resolução do mérito. Dessa maneira, como já ressaltado, não se pode cogitar em coisa julgada.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – COISA JULGADA – INAPLICABILIDADE – NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – MULTA INDEVIDA – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8º, DO CPC) – VIABILIDADE – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão que extingue o processo sem julgamento do mérito não faz coisa julgada material, portanto a indenização pode ser pleiteada novamente em outra ação.

Não constatada nenhuma das situações descritas no art. 80 do CPC, não há condenação em litigância de má-fé.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo ante a ínfima condenação, a fim de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

O valor definido na sentença para os honorários advocatícios de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).(N.U 1030703-19.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 09/12/2022)

Posto isso, rejeito a preliminar.

Quanto à multa por litigância de má-fé, só é devida quando constatada alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, o que não se verifica neste caso.

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC, fixo os honorários recursais em R$200,00 (duzentos reais) em favor do patrono do apelado, totalizando o quantum sucumbencial em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023